Tribunal: TJES
Processo: 5000158-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN GOULART ALMEIDA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO COMPROVADOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Conceição do Castelo/ES que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0000119-74.2024.8.08.0016, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

2. A impetrante alega a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que o paciente possui filho menor portador de transtorno do espectro autista, necessitando de sua presença para acompanhamento de terapias essenciais ao desenvolvimento da criança. Aduz, ainda, inércia do magistrado no recebimento da denúncia e requer a concessão da ordem de relaxamento ou revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se há ilegalidade na custódia cautelar diante da alegação de imprescindibilidade dos cuidados paternos; e (iii) determinar se há violação ao devido processo legal em razão de suposta inércia judicial no recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As informações constantes nos autos demonstram que a denúncia foi devidamente recebida e que os réus foram notificados para apresentação de defesa prévia, eliminando a alegação de inércia do magistrado e de excesso de prazo na marcha processual.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva é fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (7kg de maconha) e pelo contexto da abordagem, realizada durante evento festivo com grande circulação de pessoas, o que caracteriza risco à ordem pública.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a quantidade e diversidade de entorpecentes são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

7. O paciente evadiu-se do local da abordagem policial, sendo capturado posteriormente, circunstâncias que reforçam o risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar para a instrução criminal.

8. A mera condição de genitor de menor com transtorno de espectro autista não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, o que não foi demonstrada nos autos.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação idônea para sua manutenção.

10. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é fundamentada na gravidade concreta do crime e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, sendo suficiente para justificar a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

2. A condição de genitor de filho menor não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos.

3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando não se mostra suficiente para acautelar a ordem pública.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 944.236/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 949.343/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 196.806/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENAN GOULART ALMEIDA DE SOUZA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
que,

nos autos da Ação Penal nº 0000119-74.2024.8.08.0016, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em petição inicial ID nº 11648594, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 18/12/2024, sendo o mandado cumprido em 23/12/2024. Aduz que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis e que os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal não restam preenchidos. Acrescenta que o coacto possui um filho menor diagnosticado com transtorno de espectro autista, necessitando a criança da presença do pai para o seu tratamento de saúde, visando acompanhar as terapias específicas e regulares, tidas como essenciais ao desenvolvimento do menor. Argumenta que o paciente se apresentou voluntariamente à autoridade, não havendo indicativos de que constitui risco à ordem pública; que possui intenção de furtar-se à aplicação da lei penal e/ou de obstar a instrução criminal, requerendo a incidência de cautelares alternativas (art. 319, CPP). Salienta, outrossim, inércia do magistrado, que não obstante o oferecimento da peça acusatória, deixou de adotar os comandos do art. 396 do CPP, incorrendo em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). Diante disso, requer a concessão da medida liminar, relaxando a prisão do paciente e/ou promovendo a sua revogação, com aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). Subsidiariamente, postula pela concessão do direito à prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A ação inicialmente foi distribuída ao Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que postergou a apreciação do pedido liminar e solicitou informações à autoridade apontada como coatora, em Despacho ID nº 11657790, proferido em 08/01/2025.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 12006199.

Pedido de providências formulado pelo causídico em ID nº 12070436, em que reitera o pedido liminar.

Decisão ID nº 12071051, em que o R. Desembargador Eder Pontes da Silva determina a redistribuição da ação à minha relatoria, em razão da apreciação do Habeas Corpus nº 5020040-79.2024.8.08.0000, tendo como paciente o corréu da ação penal originária (autos nº 0000119-74.2024.8.08.0016).

Decisão ID nº 12103367 de minha relatoria, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12149974, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENAN GOULART ALMEIDA DE SOUZA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
que,

nos autos da Ação Penal nº 0000119-74.2024.8.08.0016, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A impetrante alega, em petição inicial ID nº 11648594, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 18/12/2024, sendo o mandado cumprido em 23/12/2024. Aduz que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis e que os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal não restam preenchidos. Acrescenta que o coacto possui um filho menor diagnosticado com transtorno de espectro autista, necessitando a criança da presença do pai para o seu tratamento de saúde, visando acompanhar as terapias específicas e regulares, tidas como essenciais ao desenvolvimento do menor. Argumenta que o paciente se apresentou voluntariamente à autoridade, não havendo indicativos de que constitui risco à ordem pública; que possui intenção de furtar-se à aplicação da lei penal e/ou de obstar a instrução criminal, requerendo a incidência de cautelares alternativas (art. 319, CPP). Salienta, outrossim, inércia do magistrado, que não obstante o oferecimento da peça acusatória, deixou de adotar os comandos do art. 396 do CPP, incorrendo em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). Diante disso, requer a concessão da medida liminar, relaxando a prisão do paciente e/ou promovendo a sua revogação, com aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). Subsidiariamente, postula pela concessão do direito à prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 12006199.

Decisão ID nº 12103367, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12149974, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se a impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando que os requisitos do art. 312 do CPP não restam preenchidos; que possui filho menor portador de autismo, que necessita de sua assistência e alega inércia do Magistrado, que deixou de receber a inicial acusatória oferecida pelo órgão de acusação.

De plano, malgrado a impetrante sustente a configuração de inércia do magistrado quanto ao ato de recebimento da denúncia, concluo que as informações constantes em ID nº 12006199 denotam que a peça acusatória foi recebida, tendo os réus sido notificados para apresentação de defesa prévia em
14 de janeiro de 2024.

Nestes moldes, constato que a alegação da impetrante de eventual excesso de prazo e/ou retardo na marcha do processo por ato do Juízo, encontra-se prejudicada.

Dito isso e adentrando à análise fática, disseca a denúncia ID nº 11648601 que o paciente e o corréu Felipe Espala de Almeida Freire transportavam veículo na data de 16/11/2024, onde foi encontrada considerável quantidade de entorpecentes.

Dispõe a peça incoativa que:

“(...) em 16 de novembro de 2024, por volta das 00h00min, no município de Conceição do Castelo/ES, os denunciados em epígrafe em concurso de vontade e unidade de propósitos, foram abordados por policiais sendo que Filipe trazia consigo substância similar a cocaína, e
ambos transportavam em um veículo de propriedade do pai de Renan 7kg de maconha, para fins de mercancia
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme relato do BU (de ID 55178062), auto de apreensão (fls. 11), ficha de cadeia de custódia (fls. 20/23) e auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, fls. 13, todos constantes do IP- ID 55178062.

Aflora mais dos autos que, na referida data, policiais militares em serviço de policiamento ostensivo deslocaram-se ao município de Conceição do Castelo/ES, em virtude da realização da "Festa do Tropeiro" e da necessidade de reforço na segurança pública local.

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um veículo Chevrolet Classic, de cor preta e placa OCV2B37, estacionado com dois ocupantes em seu interior. Ao perceberem a presença policial, os indivíduos demonstraram comportamento apreensivo, afastando-se rapidamente do veículo, gerando fundada suspeita a justificar a abordagem policial.
Conforme narrado, o 2º denunciado - Renan, conseguiu evadir-se do local, sendo possível naquele momento da abordagem apenas do 1º denunciado - Felipe.

Durante a busca pessoal foi encontrado na posse do 1º denunciado-Filipe, 01 (um) papelote contendo substância semelhante à cocaína, devidamente embalada.
Em seguida, procedeu-se a busca no interior do veículo, onde foram localizados 07 (sete) tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente sete quilos.
Ao ser indagado informalmente pelos policiais sobre a origem do entorpecente,
o 1º denunciado - Felipe informou que adquiriu a droga no município de Castelo/ES e que estaria em Conceição do Castelo/ES para fins de negociação e que Renan estava junto dele na empreitada criminosa
. Ademais, foram apreendidos em poder do denunciado a quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie e um cartão bancário em nome de Renan Goulart Almeida de Souza.
Quando ouvido na esfera policial, o 2º denunciado - Renan, alegou desconhecimento acerca da existência dos entorpecentes
.
No entanto, essa afirmação mostra-se completamente desprovida de credibilidade, considerando que foi cabalmente contraditada pela declaração prestada pelo 1º denunciado - Felipe, cuja narrativa apresentou elementos concretos que vinculam Renan à prática delitiva.

Tal divergência evidencia a tentativa do 2º denunciado - Renan de fugir de sua responsabilidade afirmando tratar-se apenas de um serviço de “uber” por ele prestado ao amigo
, em flagrante contradição com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Verifica-se que os infratores foram abordados durante a madrugada no momento em que ocorria uma festa na cidade de Conceição do Castelo/ES, com intensa aglomeração de pessoas na praça central, em especial jovens, sendo que
07 tabletes de maconha produzem uma quantidade significativa de buchas, cujo valor ultrapassa R$ 10.000,00
.”

Com base nisso, o paciente e o corréu Felipe Espala de Almeida Freire foram denunciados nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06, restando decretada a prisão preventiva do coacto em
18/12/2024
(Decisão ID nº 11648602).

Na análise dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, concluo que a prisão preventiva se afigura como medida necessária à garantia da ordem pública e à instrução criminal.

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que a quantidade e diversidade de drogas, além de elementos a serem empregados na dosimetria da pena previstos no art. 42 da Lei nº 11.342/06, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a ser aferida em cada caso em particular.

Sobre o tema, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.
Tal circunstância demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 944.236/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
(...) (
STJ
. AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024.
)”

In casu
, conforme narrativa exposta na denúncia (ID nº 11648601) e fundamentação despendida na Decisão impugnada (ID nº 11648602), os réus foram abordados quando estavam realizando o transporte de drogas, do Município de Castelo/ES para o Município de Conceição do Castelo/ES, sendo que o veículo utilizado era de propriedade do genitor do paciente.

Não é demais destacar que a quantidade de 07 kg (sete quilos) de “maconha” demonstra que os entorpecentes seriam destinados à venda e distribuição a terceiros, o que aliado ao auto de apreensão e auto de constatação provisória das substâncias ilícitas (“cocaína” e “maconha”), discriminados na Decisão ID nº 11648602, apontam indícios de materialidade e autoria delitivas em face do paciente.

Somado a isso, disseca a denúncia que o paciente evadiu-se do local da abordagem, tendo os policiais detido no ato somente o corréu Felipe, momento em que este confessou que as drogas seriam destinadas à comercialização, informando que o paciente tinha ciência do transporte das drogas e que também estava imbuído com o ato de mercancia dos entorpecentes.

Dito isso, concluo que a prisão preventiva se revela como adequada neste momento com o fim de aprofundamento das investigações e também para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), dada a gravidade concreta dos fatos supostamente perpetrados pelo paciente. Nesse sentido:

“PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas.

2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir4.
A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública
.

5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, para garantir a ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018.

(
STJ.
AgRg no HC n. 967.130/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 3/1/2025
.)”

Por fim, quanto à alegação de que o paciente é genitor de filho menor diagnosticado com transtorno de espectro autista, não obstante conste a certidão de nascimento da criança em ID nº 11648599, inexistem nos autos provas de que o paciente é o principal responsável e que não há outros familiares e parentes que estejam conferindo assistência e cuidados ao menor.

Desse modo vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça, rechaçando os pedidos dessa natureza formulados pelo pai quando encontra-se em cumprimento de prisão preventiva:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHO MENOR. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 5.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de idade, não possui caráter absoluto ou automático,
devendo estar comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do acusado para com as crianças
.

No caso em apreço,
a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar foi negada ao agravante, em razão da Corte estadual ter destacado não haver demonstração da imprescindibilidade do acusado aos cuidados da criança
.
Para rever tais conclusões, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus/recurso em habeas corpus. (...) (
STJ.
AgRg no RHC n. 196.806/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe de 24/9/2024
.)”

Somado a isso, registro que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não é suficiente para conferir-lhe a liberdade, devendo a custódia preventiva ser mantida na hipótese em que demonstrada a presença dos requisitos autorizativos da medida (art. 312, CPP), como ocorre na situação sob análise. Colaciono os seguintes arestos na abordagem da matéria:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e a prisão preventiva do réu.

2. Fato relevante. Policiais, após denúncias anônimas, realizaram campana e observaram movimentação suspeita no apartamento do réu.

Abordaram um usuário que confirmou a compra de drogas do acusado, justificando a entrada no domicílio e a apreensão de substâncias ilícitas e objetos relacionados ao tráfico.

3. Decisões anteriores.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão realizadas sem mandado judicial foram legais, diante das denúncias anônimas e da situação flagrancial observada.

5. A questão também envolve a análise da manutenção da prisão preventiva, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir6. A busca e apreensão foram consideradas legais, pois baseadas em fundada suspeita e situação de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

7.
A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do réu para afastar a necessidade da custódia cautelar.

8.
A decisão destacou que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois se trata de medida cautelar necessária para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A busca e apreensão sem mandado judicial é válida quando baseada em fundada suspeita e situação de flagrante delito.
2.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312, 319, 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, RHC 158.580/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022; STJ, AgRg no HC 774.997/GO, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/6/2023.

(
STJ
. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.155.232/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 18/12/2024
.)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.